Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0725435-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOHNNY LOPES DAMASCENO PACIENTE: TALISSON FERREIRA DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Johnny Lopes Damasceno, OAB/DF n° 49.338, requerendo a concessão da liberdade ao paciente TALISSON FERREIRA DE BRITO. Dos documentos que instruem a impetração não consta o apontado ato coator. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator